Tribunal: TJSP
Processo: 2080161-26.2024.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Prestação de Contas
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Mandado de segurança - Impetração contra ato do Presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que determinou a inclusão em pauta de recurso ordinário interposto contra a decisão que reputou irregulares as contas anuais da Câmara Municipal de Barueri, sem antes analisar as contas relativas aos anos de 2019 e 2020. Aditamento da inicial para que este C. Órgão Especial, subsidiariamente,

Ementa:
Mandado de segurança - Impetração contra ato do Presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que determinou a inclusão em pauta de recurso ordinário interposto contra a decisão que reputou irregulares as contas anuais da Câmara Municipal de Barueri, sem antes analisar as contas relativas aos anos de 2019 e 2020. Aditamento da inicial para que este C. Órgão Especial, subsidiariamente, anulasse o julgamento de tais contas por inobservância da ordem cronológica.
1. Preliminar de falta de interesse processual em razão da existência de recurso com efeito suspensivo legal pendente de julgamento - Rejeição - Questão atinente à nulidade do julgamento das contas do ano de 2021 em decorrência de suposta inobservância da ordem cronológica que não foi objeto do recurso ordinário interposto junto ao Tribunal de Contas.
2. Controle jurisdicional por via de mandado de segurança que deve se restringir à proteção de direito líquido e certo, atingido por ilegalidade ou abuso de poder, evidenciados em prova pré-constituída - Inexistência, no caso, de nulidade, ilegalidade ou abuso de poder por parte do Tribunal de Contas - Ausência de norma que determine a análise das contas em ordem cronológica - Inaplicabilidade, ademais, do artigo 12 do Código de Processo Civil à hipótese - Impetrante que, na verdade, pretende afastar a declaração de irregularidade das contas, utilizando o mandamus como recurso - Impossibilidade - Atuação do Poder Judiciário no controle do ato administrativo que é limitada, sendo-lhe defeso promover incursão no mérito do ato administrativo - Segurança denegada.